Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. RECÁLCULO. MÉDIA DE CONSUMO DOS SEIS MESES ANTERIORES. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O v. acórdão reformou a r. sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, e, em consequência, inverteu os ônus sucumbenciais, porém não se manifestou acerca da base de cálculo para os honorários advocatícios.
2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
3. Impõe-se a correção do vício apontado, devendo constar que, em decorrência à inversão da sucumbência, competirá à ré-embargante, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10%, conforme arbitrado na origem, no entanto sobre o proveito econômico obtido pela embargada, o qual, no caso, corresponde à diferença entre o valor atual das contas contestadas e o valor a ser recalculado de acordo com a decisão colegiada.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.